Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECLAMAÇÃO No. 1026832-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: VICTORIA DA SILVA HUTTNER
RECLAMADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação proposta por Victoria da Silva Huttner em desfavor do Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, em razão de suposto descumprimento de decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000562-82.2018.8.11.0000, uma vez que aquele Juízo, declinou da competência, determinando a imediata redistribuição da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Município de Novo Santo Antônio ao Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca.
A Reclamante informa que, interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no recurso de agravo de instrumento no 1000562- 82.2018.8.11.0000, que, invocando a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01 declarou a incompetência do Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto perante este Sodalício e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários à Turma Recursal, órgão reputado competente.
Aduz que, houve retratação por parte desta Relatora, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, mantendo a competência do Juízo Comum para apreciação do feito, no entanto, o Magistrado de Primeiro Grau, em descumprimento à mencionada decisão monocrática, declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial.
Assim, requer a suspensão da Ação Anulatória de Ato Jurídico com pedido de tutela antecipada no. 348-91.2017.8.11.0017 (código 136835), até o julgamento do mérito da presente Reclamação.
Juntou documentos eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
A Reclamação é um procedimento jurisdicional que tem por escopo preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Relator ordenar suspensão do processo ou do ato impugnado sempre que entender pela presença de dano irreparável (art. 989, II, do CPC).
No caso dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a redistribuição da ação originária ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia, nos seguintes termos:
Decisão->Declaração->Incompetência
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Município de Novo Santo Antônio/MT.
Da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, sendo negada a liminar recursal.
Citado, o município requerido apresentou contestação.
Em seguida a requerente ofereceu impugnação à contestação.
Em decisão proferida em sede de agravo de instrumento, foi reconhecido que a competência para apreciar e julgar a matéria seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos. Com isso, determinou-se a remessa dos autos originários para o Juizado Especial (fls. 552/556 e 564).
Pois bem.
A Seção de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia 10/12/2018, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade” (...). (IncResDemRept da produção da prova pericial. 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, determinou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações em tramitação, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, respeitadas as exceções previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei n.12.153/2009.
Assim, para dispor sobre os procedimentos a serem adotados nos processos, em decorrência do julgamento do IRDR n. 85.560/2016, foi baixada a Portaria Conjunta n. 555, de 23 de abril de 2019, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Corregedor-Geral da Justiça.
Nos termos da decisão monocrática em sede de agravo de instrumento (fls. 565/566), constata-se que, no caso em apreço, o valor atribuído à causa (fls. 128/128verso) não ultrapassa aquele teto e que a situação não se enquadra nas exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser declarada a incompetência deste juízo.
No mais, tratando-se de vara única, por esta magistrada responder também pelo Juizado Especial, desde já ratifico as decisões e os atos processuais praticados até o momento.
Desse modo, em atenção a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, declino da competência e, via de consequência, determino a imediata REDISTRIBUIÇÃO ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca.
Determino que, após a redistribuição, os autos tornem imediatamente conclusos.
Cumpra, COM URGÊNCIA.
Às providências. [Destaquei].
Ocorre que, contra a decisão proferida por esta Relatora no agravo de instrumento no. no 1000562-82.2018.8.11.0000, que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a ora Reclamante apresentou recurso de agravo interno e, em sede de juízo de retratação, revoguei a decisão, mantendo a competência do Juízo Comum para apreciação do feito, pelos seguintes fundamentos:
[...]. Pois bem. De proêmio, como já mencionado, proferi decisão no sentido de incompetência tanto da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia quanto deste E. Tribunal de Justiça para apreciação da questão trazida pela Agravante.
No entanto, após análise de suas razões recursais, bem como de verificar novamente, de forma detida, os autos, convenço-me de exercer o Juízo de Retração pugnado. Explico.
Não obstante tenha de início manifestado que a ação originária não tem por objeto a impugnação de PENA DE DEMISSÃO, e sim, a pretensão de anulação de ato administrativo que declarou a nulidade de Termo de Nomeação e Posse da Agravante no cargo de Procurador Jurídico, por suposto descumprimento dos requisitos legais exigidos para a posse no cargo, situação que afasta a incidência do referido dispositivo da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo por modificar esse entendimento para declarar que a ação de anulação de ato administrativo visa sim impugnar a pena de demissão, o que inclui a causa na hipótese do artigo 2o, § 1o, III, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe:
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
[...]
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. [Grifei]
Verifico, in casu, que a Agravante, aprovada no concurso público realizado pelo Município de Novo Santo Antônio-MT, foi nomeada para exercer o cargo de Procuradora Municipal, empossada em 1-7-2015 (Termo de Posse n. 004/2015 - ID 1560418 – pág. 4), no entanto, em 2016, a Administração Pública Municipal instaurou, por intermédio da Portaria n. 176/2016, Processo Administrativo Disciplinar n. 008/2016, para apurar a existência de vício de legalidade no ato de nomeação e posse da Agravante (Mandado de Citação de ID 1560418 – pág. 5).
Como resultado, o termo de posse n. 004/2016 e a Portaria n. 179/2015 foram declarados nulos, o que desencadeou a demissão da Agravante do cargo de Procurador Jurídico Municipal de Novo Santo Antônio-MT (ID 1560467).
Assim, tendo em vista que os autos visam a anulação de ato administrativo que impõe penalidade a servidor, já que a Agravante já se encontrava nessa categoria quando se instaurou o Procedimento Administrativo que resultou na nulidade do seu ato nomeação e posse, a competência para analisar os presentes autos e os de origem é da Justiça Comum.
Nesse sentido, o Julgado in verbis:
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DE ATO. O ato administrativo típico e específico cuja postulação de anulação retira a competência dos Juizados restringe-se a dizer respeito, dentre outras situações análogas, a hipótese como de nomeação, exoneração ou imposição de outras penalidades a servidores; concessão de exploração de serviços públicos ou permissão de ocupação de bens públicos; autuação de infração. Prestigiar entendimento contrário, no sentido de classificar causas de simples natureza declaratória ou condenatória cujo provimento possa indiretamente prejudicar qualquer conduta do administrador como visantes ao 'cancelamento ou anulação do ato administrativo', implicaria a exclusão de qualquer matéria administrativa da competência dos juizados especiais federais, ressalvadas as de cunho previdenciário e fiscal. (TRF-4aR, AC no 5009460.56.2010.404.7200/SC, Relator Juiz Federal João Pedro Gebran Neto, Terceira Turma, julgado por unanimidade em 17.5.2011). [Destaquei].
Trago como base também o posicionamento do Desembargador Carlos Alberto França do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás que assim expôs:
“Sempre que a natureza do direito em discussão não guardar sintonia com os princípios que devem nortear os processos instaurados no âmbito dos juizados especiais, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, deve ser reconhecida a competência do juízo comum para julgar a causa [...] A competência fixada a partir dos critérios econômico e de qualidade da parte nos juizados especiais está indissoluvelmente associado à exigência constitucional de pequena complexidade da causa. Mesmo as causas cíveis de interesse dos Estados, de valor inferior ao estabelecido por lei e não excluídas expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (§ 1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009), serão afastadas desse âmbito quando revelarem de plano ou vierem a revelar, no curso do processo, uma maior complexidade fática”, ressaltou, aplicando entendimento do ministro Sidnei Beneti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e do próprio TJGO, a respeito do tema. (Texto: Myrelle Motta – Centro de Comunicação Social do TJGO)” – (in: https://tj-go.jusbrasil.com.br/noticias/359814176/competencia-para-julgar-acao-que-envolve-concurso-publico-e-do-juizo-comum-decide-tjgo)
Desta feita, diante de todo o exposto, exerço o Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, REVOGO a decisão proferida no ID 7805685, mantendo a competência do Juízo Comum para apreciação do feito.
Cumprida integralmente a parte final da decisão de ID 1582018, certifique-se, caso decorrido in albis algum prazo, e devolvam-me os autos conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. [Destacado no original].
Na hipótese, sem adentrar no mérito da presente Reclamação, o que não seria recomendável neste momento processual, vislumbro o risco de graves prejuízos à Reclamante caso não seja suspensa a decisão reclamada, uma vez que não existem fundamentos plausíveis para que o Julgador desconsidere a decisão prolatada em segundo grau de jurisdição.
Assim, a manutenção da decisão que declinou da competência para o Juizado Especial, a um primeiro olhar, significa a manutenção da decisão já revogada em sede de agravo interno.
Diante do exposto, ad cautelam, DEFIRO o pedido de suspensão do trâmite processual no Juízo de origem, até o julgamento de mérito da presente Reclamação.
Requisitem-se informações à autoridade reclamada, as quais devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, CPC).
Na sequência, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça (art. 991 do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora